Tribunal: TJDFT
Processo: 0700164-15.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0700164-15.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALECIO CARVALHO SOARES AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Preparo recolhido. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela interposto contra decisão que determinou ao INAS - Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal analisar a solicitação de autorização da cirurgia, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária R$1.000,00 até o limite de R$20.000,00. Alega o agravante que foi diagnosticado com adenocarcinoma de reto em 11 de novembro de 2022, tendo o médico solicitado ressecção cirúrgica. Informa que, passados mais 70 dias, o agravado ainda não analisou o pedido de autorização da cirurgia, a despeito de o pedido ter sido reiterado pelo médico. Sustenta que o plano de saúde teve tempo suficiente para a analisar a solicitação de autorização, não havendo mais tempo para esperar ante a gravidade da doença. Pede que o agravado seja obrigado a autorizar imediatamente o procedimento solicitado. É o relato. Nos termos do artigo 300 do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Portanto, há dois requisitos cumulativos: a probabilidade do direito, ou seja, o direito invocado há de ser constado de plano; e o perigo de dano. Não há dúvida do excesso no prazo transcorrido desde a solicitação da autorização para cirurgia. A conduta do agravado é ilícita e deve ser coibida. Todavia, com bem ressaltou o Juízo a quo, não há nos autos nenhum elemento que possa indicar o motivo dessa demora ou de eventual recusa. É necessário conhecer o vínculo estabelecido com o agravante e eventuais impedimentos do uso do serviço, o que haverá de ser esclarecido no curso da demanda. A demora (excessiva) não induz à autorização automática do procedimento. Assim, é razoável o prazo estabelecido em 10 dias para o agravado analisar a solicitação, o que começou a correr no último dia 7, quando a parte foi citada. Se não for cumprida a ordem, aí sim se deflagra a possibilidade de determinar a realização da cirurgia sem prévia análise do INAS. Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência recursal. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Intime-se o agravado para apresentar resposta. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA a